Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-94.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Ação De Insolvência Civil. Reforma Da Sentença. Omissão Quanto À Distribuição Dos Ônus Sucumbenciais. Redistribuição. Embargos Acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação. O embargante alega omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais, uma vez que a sentença original o havia condenado ao pagamento de custas e honorários, mas o acórdão, embora reformando integralmente a decisão, não se pronunciou sobre essa questão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais após o provimento da apelação.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, quando o julgado deixa de se manifestar sobre ponto necessário à conclusão lógica da decisão.
4. A completa reforma da sentença impõe a inversão da sucumbência, com a condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de violação ao princípio da causalidade.
5. A omissão no acórdão quanto à sucumbência compromete a coerência do julgado, sendo necessário o seu suprimento, sem que isso implique modificação do mérito já decidido.
6. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.